Tribunal: STF
Processo: HC 218083
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça. Violência doméstica. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 743.202, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2.  Extrai-se dos autos que o paciente o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A, caput, da Lei n. 11.340/06, e no art. 147, caput (duas vezes), c/c o art. 61, II, f, do Código Penal. Em 24.12.2021, o Juízo da Vara Plantão da Comarca de Jaú/SP decretou a prisão preventiva do acusado.



3.  Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 743.202, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou o writ.



4.  Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta o excesso de prazo da prisão preventiva. Alega que:



    “Houve representação pela prisão preventiva do paciente (Processo nº. 1500482-88.2021.8.26.0598), onde foi decretada e o acusado preso preventivamente em data de 26 de dezembro de 2021, por ter supostamente praticado crime de descumprimento de medida protetiva e ameaça no âmbito doméstico e familiar. 



    A defesa requereu inicialmente pela instauração de incidente de insanidade mental do paciente, o que restou deferido, suspendendo-se o feito principal. 



    Conforme últimos andamentos processuais, fora realizada a respectiva audiência de instrução e julgamento, contudo, para a oitiva de outra testemunha, houve nova designação de continuação da audiência para 24/08/2022. 



    Desta forma, o paciente, encontra-se preso preventivamente há 7 meses e quando da realização da audiência em continuação, estará recluso há 7 (sete) meses e 4 semanas e 1 dia, de forma que, o delito em tese praticado possui pena máxima de detenção de 6 (seis) meses, não havendo, portanto, proporcionalidade entre a possível pena e o tempo de prisão cautelar.”



5.  A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão processual do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.



6.  Decido.



7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. Inicialmente, registro que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça, ambos praticados, em tese, contra sua ex-companheira. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do ato apontado como coator:



    Na espécie, o Juiz de primeiro grau destacou ‘indícios da prática de violência doméstica e familiar contra mulher’ (fl. 56, destaquei) e explicou que o paciente, portando uma faca, ameaçou de morte a ex-companheira. O Magistrado aplicou ao suposto agressor medidas protetivas de urgência, as quais se revelaram insuficientes para a proteção da integridade física e psicológica da ofendida. 



    Entretanto, o paciente, pouco tempo depois da decisão judicial, ‘entrou em contato telefônico e enviou mensagens de áudios, via aplicativo de conversa chamado WhatsApp, com ameaças de morte à vítima e as filhas, afirmando, dentre outras, que iria desferir 'balas' nelas’ (fl. 25, grifei). 



    Entendo, nesse cenário, que estão presentes os pressupostos para a prisão preventiva e, nessa perspectiva, não a considero desproporcional (consideradas as penas em abstrato previstas para os crimes e a conduta atribuída ao paciente), visto que a violência de gênero (em qualquer de suas formas, inclusive a psicológica), fundada em relações de poder historicamente desiguais, traduz uma grave violação aos direitos humanos e à dignidade da mulher, bens jurídicos protegidos pelos sistemas normativos nacional e internacional. 



    No particular, portanto, não é absurda a decisão judicial, assim fundamentada: ‘diante do cenário apresentado, verifica-se que as medidas protetivas não se mostraram suficientes para reestabelecer a segurança e paz de espírito da suposta vítima, pões necessário o passo seguinte, mais gravoso para o indiciado. Sendo assim, presentes o periculum libertais (CPP 312, parte inicial), já que o autuado, supostamente, descumpriu de forma deliberada, as medidas protetivas anteriormente decretadas em favor da vítima, demonstrado, dessa forma, total desrespeito e desídia com o poder judiciário. Destarte, caso permaneça em liberdade, inegavelmente, restará ameaçada a integridade física da vítima’ (fl. 26, destaquei).



    Como se observa, a constrição foi lastreada, fundamentalmente, na gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, ocorridos em ambiente doméstico, bem como no risco real de reiteração delitiva, reforçado pelo descumprimento de medidas protetivas que já haviam sido impostas. Por isso, constato que são idôneas as razões invocadas para embasar a ordem de prisão preventiva, na esteira de pacífica orientação desta Corte.”



11. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



12. Na hipótese de que se trata, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, o “paciente está preso desde 26/12/2021 e responde por vários crimes. A defesa não trouxe comprovação inequívoca de desídia ou paralisação indevida do feito, que possui tramitação complexa em face do pedido feito pelo próprio advogado, de instauração de incidente de insanidade mental, o que foi deferido em 3/2/2022”.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator